Tribunal: TJES
Processo: 5010641-87.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010641-87.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ORESTE RODRIGUES CAMPOS

RECORRIDO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5010641-87.2024.8.08.0012

RECORRENTE: ORESTE RODRIGUES CAMPOS

RECORRIDO: BANCO BMG S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA. JUROS ABUSIVOS. LIBERDADE DE CONTRATAR. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ORESTE RODRIGUES CAMPOS
em face do
BANCO BMG S/A,
aduzindo o requerente, por meio do
jus postulandi
, que em janeiro de 2024 procurou o requerido para formalização de um empréstimo consignado, contudo, o mesmo foi realizado na modalidade empréstimo pessoal – 15 parcelas de R$ 351,96 (trezentos e cinquenta e um reais e noventa e seis centavos), além de juros abusivos. Busca, assim, o cancelamento do contrato, ressarcimento das taxas abusivas, readequação das parcelas, além de danos morais.

Em contestação (ID 10842527), o requerido informa que o autor tinha total ciência que foi contratado o empréstimo pessoal nº 420192276, com depósito do valor em conta para utilização.

A sentença (ID 10843287) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo improcedente o pedido autoral, oportunidade em que declaro extinto o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. I, do CPC
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 10843308), por meio da Defensoria Pública, destacando apenas sua situação de hipervulnerabilidade no momento da contratação.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 10843314), pleiteando a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito em si, irretocável o comando sentencial. O autor questiona basicamente a forma do contrato, de fato, realizada, bem como as taxas de juros aplicadas.

Pois bem. Em relação ao primeiro tópico, o requerido cuidou de anexar aos autos o Contrato de Empréstimo Pessoal nº 420192276, no ID 10842529 - Pág. 05 a 14, sendo possível verificar com bastante clareza a modalidade contratada. Além disso, no corpo do contrato consta a informação que o crédito concedido foi de R$ 1.612,21 (um mil, seiscentos e doze reais e vinte e um centavos), sendo liberado para o autor R$ 1.483,29 (um mil, quatrocentos e oitenta e três reais e vinte e nove centavos), sendo R$ 128,92 (cento e vinte e oito reais e noventa e dois centavos) referente a despesas do contrato.

Não consta nada nos autos que me leve a crer que a intenção do autor era contratar um empréstimo consignado, ainda mais pelo fato de o mesmo sequer comprovar sua condição de aposentado/pensionista do INSS, servidor público ou funcionário de empresa privada. Assim, não vejo, a princípio, qualquer problema na modalidade contratada.

Já no tocante ao segundo tópico,
conforme mencionado, o contrato estabelecido entre as partes foi livremente pactuado e não possui vícios ou ilegalidades, tampouco cláusulas que fogem ao ordinário, devendo prevalecer o princípio jurídico de que os contratos foram feitos para serem cumpridos -
pacta sunt servanda
.

No mais, a hipótese fática é regida pelo artigo 421 do Código Civil que foi recentemente modificado pela Lei 13.874/19, denominada Lei da Liberdade Econômica, que estabeleceu o princípio da intervenção mínima nos contratos com o intuito de reforçar a força vinculante dos pactos (
pacta sunt servanda
), veja-se:

Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que:

I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução;

II - a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; e

III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada.

Assim, inexistindo qualquer vício a macular o contrato descabe ao judiciário desconstituí-lo e menos ainda determinar que se apliquem taxas que o autor entende por cabível.

Caso o consumidor não concordasse com o valor praticado, poderia procurar instituição financeira que ofertasse juros inferiores, e, uma vez aceitando os termos do contrato, e, inexistindo abusividades, não compete ao judiciário intervir nas relações privadas.

Diante de tudo que foi explanado, ausente qualquer ato ilícito, descabe também a indenização extrapatrimonial pleiteada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 14 de novembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)